Tribunal: STF
Processo: Rcl 88513
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom/RS em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), nos autos do Processo nº 0020813-57.2023.5.04.0373, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG), no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Campo Bom/RS narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Dionata Machado Jaeger por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (e-doc. 1, p. 3)



    Sustenta que



    “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público“ (e-doc. 1, p. 3)



    Assevera, ainda, que sua condenação no caso concreto caracteriza a negativa de vigência da regra do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 em desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.



    Requer, ao final, que



    “1.Seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020813-57.2023.5.04.0373, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item IV da presente; 



    2.Seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020813-57.2023.5.04.0373, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF” (e-doc. 1, p. 12 e 13).



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Município de Campo Bom vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação de responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público de saúde, estando fundamentada a sua responsabilização nos seguintes termos:



    “No caso, o reclamante prestou serviços ao Município de Campo Bom por intermédio da primeira reclamada, notadamente em virtude do contrato de prestação de serviços, firmado por eles, cujo objeto engloba as atividades laborais da parte autora (serviços de gestão e execução de atividades hospitalares complementares aos serviços do SUS). 



    Está demonstrada, assim, a terceirização implementada pelo segundo reclamado por meio do aludido contrato de prestação de serviços, o qual envolve serviços de sua competência. 



    Conforme decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no RE 958.252 (Tema 725), publicada em 10-09-2018, ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’.



    Ainda, em especial considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 246, fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931, observa-se que no caso concreto o próprio inadimplemento, pela primeira reclamada, de haveres trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho mantido com a parte autora, do qual o terceiro reclamado foi beneficiário dos serviços por ela prestado, demonstra a culpa  in vigilando.  Isso porque não devidamente controlado, na execução do referido contrato, para que se realizasse o completo adimplemento dos haveres ao trabalhador, tanto que verificados os reconhecidos nesta demanda.  Do mesmo modo, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento revela o descumprimento de tal incumbência de fiscalização.  



    Observe-se que, no caso, seja pelo disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/1993, seja pela própria alegação nos autos de ausência de culpa in vigilando, é do ente público o ônus da prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Inteligência do artigo 818, inciso II, da CLT.  



    E quanto a tal encargo probatório, todavia, não se desincumbiu, em que pesem os documentos juntados aos autos. A notificação enviada à primeira reclamada (fls. 226/228), no contexto fático evidenciado no feito, apenas evidencia ausência de efetiva fiscalização do contrato, culminando com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, justamente pelo receio do repasse dos créditos aos trabalhadores.  



    Por outro lado, ainda, a responsabilidade do ente público encontra amparo na jurisprudência já consubstanciada na Súmula 11 do E. Regional, segundo a qual ‘A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços’, resultante de decisão, por maioria de votos dos integrantes do Tribunal Pleno no âmbito da 4ª Região, aprovada pela Resolução Administrativa 07 /99, no que respeitada a Súmula 10 do STF, de efeito vinculante. 



    Aplica-se, além disso, a Súmula 331 do TST, cujos seus atuais itens IV, V e VI, já estão alinhados ao decidido pelo STF na ADC-16. 



    Observa-se, também, que o ajuste contratual entre a primeira e o Município, a a respeito de limites de responsabilidades, não tem o condão de atingir direitos de terceiros, mormente trabalhistas, que gozam de proteção constitucional, produzindo efeitos apenas entre os contratantes. 



    Sendo assim, o Município de Campo Bom, responde subsidiariamente por todos os créditos reconhecidos no presente feito” (e-doc. 5, p. 8-9).



    Esse entendimento foi confirmado em acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região sob os seguintes fundamentos:



    “O reclamante foi admitido pela primeira reclamada em 01/02/2022, tendo sido despedido em 16/08/2022. Trabalhou em favor do segundo reclamado, no Hospital Municipal. A controvérsia está centrada na responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços.



    (...)



    No caso, em defesa (ID. f3dfb42), o ente público pugnou pela improcedência do pedido de responsabilização subsidiária formulado na inicial, sustentando que o artigo 71 da Lei nº 8.666/93 veda a transferência de qualquer responsabilidade à Administração Pública pelos encargos trabalhistas advindos da inadimplência da contratada em relação aos seus empregados. Além disso, acostou aos autos diversos documentos, como comprovantes de pagamento, cópia da ação de consignação em pagamento que afirma ter ajuizado e diversas notificações endereçadas à primeira reclamada (IDs. 379ff1a 03fe08c). 



    Todavia, resta evidente que o ente público não exerceu fiscalização efetiva acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, afigurando-se inafastável o nexo de causalidade existente entre sua omissão e o inadimplemento de obrigações trabalhistas ao autor. Veja-se que, em sentença, foi deferido ao reclamante o pagamento, por exemplo, de diferenças de FGTS do contrato de trabalho, cuja regularidade dos depósitos deveria ter sido obrigatoriamente fiscalizada pelo contratante. No mesmo sentido é a condenação da primeira ao ré ao pagamento por feriados trabalhados na constância do pacto laboral. 



    Assim, do conjunto probatório, denoto que o segundo reclamado incorreu na culpa ‘in omittendo’ e culpa ‘in vigilando’ e, por isso, deve responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela primeira reclamada ao longo do contrato de trabalho mantido com o reclamante. No caso, observo que o recorrente não cumpriu o dever jurídico que lhe incumbia de fiscalizar o cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações trabalhistas dos empregados vinculados ao contrato de prestação de serviços, cabendo a sua responsabilização, sob pena de enriquecimento indevido do Poder Público e de injusto empobrecimento do trabalhador reclamante. 



    A hipótese existente nos autos se amolda àquelas verificadas em reclamações apresentadas perante o E. STF, nos quais foram examinadas situações fáticas semelhantes, como demonstram os julgados a seguir:



    (...)



    Por fim, ressalto que a condenação subsidiária abrange todas as verbas deferidas em sentença, aplicando-se ao caso o entendimento vertido na Súmula n° 47 deste Regional: ‘O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público’. 



    Provimento negado ao recurso.” (e-doc. 8, p. 1).



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direto da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente